Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746640-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes da análise da petição de ID 25933745, por meio da qual a agravante formula pedido de retirada do feito da pauta virtual, bem como a realização de sustentação oral, manifeste-se o agravado acerca da peça de ID 25879595, requerendo, na ocasião, o que entender ser de seu direito. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador